Tribunal: STF
Processo: HC 264472
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose Douglas de Souza Assis impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado por tráfico de drogas a 5 anos e 10 meses de reclusão. 



    A parte impetrante pretende: 



    c.1) Anular a dosimetria e determinar a fixação da pena-base no mínimo legal; 



    c.2) Afastar a majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06; 



    c.3) Aplicar o redutor do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06), em seu patamar máximo (2/3); 



    c.4) Determinar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 44, CP). 



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).  



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que a parte impetrante não instruiu adequadamente os presentes autos, pois não juntou os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ela apontado, em especial, o inteiro teor da sentença condenatória. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como autoridade coatora o ministro Relator do HC 1.040.078 no Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente